Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS NÃO CARACTERIZADAS. ÂMBITO PRIVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento em ofensas transfóbicas perpetradas pelo réu em agosto/2024, por meio de áudios no aplicativo de mensagens WhatsApp.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensas públicas de cunho transfóbico proferidas pelo réu; (ii) direito da autora/recorrente à retratação pública do réu/recorrido; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo à recorrente/autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 70540649 - Pág. 13 e ID 70540649 - Pág. 17) demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.5. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e, em decorrência, não induz à necessária procedência da pretensão deduzida na inicial.
5. No caso, a autora/recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, visto que não demonstrou as ofensas perpetradas pelo réu e/ou a publicidade dessas ofensas ocorridas em 2024 (ID 70540627, ID 70540628 e ID 70540629), matéria não atingida pela revelia.
6. No áudio divulgado no grupo de subsíndicos do condomínio não é possível concluir que o réu se refere à autora, assim como não é possível concluir que foram perpetradas ofensas de cunho transfóbico (ID 212839014). De igual forma, o outro áudio divulgado no WhatsApp, em mensagem privada, não se refere à autora e menciona processo que envolve o condomínio (ID 212839016).
7. Outrossim, eventual troca de pronome, por si só, não está imbricada à intenção de atingir a identidade de gênero, notadamente porque o diálogo invocado ocorreu no âmbito privado (ID 212839015), de forma que não teve repercussão negativa à imagem da autora.
8. Nesse contexto, inexistindo prova de ofensas transfóbicas e/ou da disseminação desses diálogos para um público amplo, porquanto as conversas foram em âmbito privado, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida pela autora. Em consequência, deve ser afastado o direito da autora à obrigação de fazer, consistente na retratação pública. No mesmo sentido: Acórdão 1108466, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 11/07/2018, publicado no DJE: 18/07/2018; Acórdão 1422634, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 11/05/2022, publicado no DJE: 27/05/2022.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, Lei 9099/95, art.20, CPC, art. 99, § 3o, art.371, art. 373, CC, art.186, art.927.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1108466, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 11/07/2018, publicado no DJE: 18/07/2018; TJDFT, Acórdão 1422634, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 11/05/2022, publicado no DJE: 27/05/2022.